Tribunal: TJBA
Processo: 0002350-24.2015.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0002350-24.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIO DE PETROLEO R S SILVA LTDA

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, HEITOR BAPTISTA DE ALMEIDA CASTRO, JULIA SATIE MURAKAMI VILLAR, EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES

AGRAVADO: Espólio de MARIA ESTRELA DE ALMEIDA COSTA

Advogado(s)
:
PEDRO MASCARENHAS LIMA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. MERA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REVISÃO DO JULGADO EM CONFORMIDADE COM DETERMINAÇÃO DO STJ. AGRAVO PROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, somente admitida quando demonstrado, de forma inequívoca, o
desvio de finalidade
ou a
confusão patrimonial
, nos termos do art. 50 do Código Civil.

2. A
dissolução irregular da pessoa jurídica
, por si só, não é suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica ou o redirecionamento da execução contra sócios ou terceiros, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

3. No caso concreto, não há comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade que autorize a responsabilização da agravante Comércio de Petróleo R S Silva LTDA, ou de Raimundo de Souza Silva, razão pela qual o redirecionamento da execução deve ser afastado.

Agravo de instrumento provido
, reformando-se a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
0002350-24.2015.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
Comércio de Petróleo R S Silva LTDA e Raimundo de Souza Silva

e, como Agravado,
Espólio de Maria Estrela de Almeida Costa
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões,
01 de abril
de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11